Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-48.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800932-48.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: JACELIA TEREZINHA ALMEIDA ELIZIARIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800932-48.2021.8.14.0035

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

RECORRIDA: JACELIA TEREZINHA ALMEIDA ELIZIARIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDO PARCIALMENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra decisão que acolheu parcialmente embargos à execução movidos por servidora municipal, determinando a elaboração de nova planilha de cálculo com aplicação do índice IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança, sem extinguir o processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolhe parcialmente os embargos à execução e determina a apresentação de novos cálculos possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, para fins de adequação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada, apesar de qualificada como sentença pelo juízo
a quo
, não extingue a execução, pois determina a elaboração de nova planilha de cálculo, pendente de homologação.

4.

Conforme jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, a decisão que acolhe parcialmente os embargos à execução, determinando a elaboração de nova planilha de cálculos, possui natureza interlocutória, uma vez que não extingue o processo executivo.

5.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que acolhe parcialmente os embargos à execução e determina a elaboração de nova planilha de cálculo possui natureza interlocutória.

2.

É incabível a apelação contra decisão interlocutória, sendo adequado o manejo de agravo de instrumento.

3.

A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 924; 1.009; 1.026, § 2º; CF/1988, art. 100; CC, arts. 202, parágrafo único, e 206, § 2º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2409473/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 18.03.2024; TJPA, ApCív 0801155-98.2021.8.14.0035, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 11.11.2024; TJPA, ApCív 0800963-68.2021.8.14.0035, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos
, nos autos dos
Embargos à Execução.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão, nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para

determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês.

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

3) Nos demais pedidos da parte embargado,
JULGO-OS IMPROCEDENTE
, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga.

Isento a embargante das custas, por força de lei.

Considerando o teor e os efeitos desta decisão, esta possuirá natureza de sentença.

Assim, fica estabelecido que o recurso cabível contra esta decisão é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, com o prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição, a contar da intimação das partes.

Inconformado com a sentença, o Município de Óbidos interpôs recurso de apelação (Num. 26006981 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença merece reforma integral, por entender que não houve violação ao direito da parte autora, defendendo que a prescrição bienal prevista no art. 206, §2º, do Código Civil incide sobre as parcelas de natureza alimentar.

Alega, ainda, que, caso afastada a prescrição bienal, deveria ser aplicada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após o vencimento das parcelas.

Sustenta também que o título executivo é nulo por ausência de lei autorizativa para o acordo administrativo firmado.

Por fim, argumenta que os valores cobrados são indevidos, pois o pagamento realizado estava em consonância com a Lei nº 11.738/2008, estando a remuneração da servidora acima do piso nacional.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença vergastada, julgando-se, por conseguinte, totalmente procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção do processo executivo com julgamento de mérito.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o recurso não deve ser conhecido por erro grosseiro, uma vez que se insurge contra decisão interlocutória, e não sentença, sendo cabível agravo de instrumento.

No mérito, sustenta que o acordo celebrado foi lícito e não necessita de lei autorizativa específica, tendo sido firmado entre o Município e o sindicato da categoria, conforme prevê a Constituição Federal.

Defende que não houve prescrição, pois a interrupção ocorreu com o início dos pagamentos do acordo, em janeiro de 2016, conforme art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Reforça que a jurisprudência consolidada no REsp 1.251.993/PR e a Súmula 85 do STJ garantem o reconhecimento de que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Ao final, pugna pela manutenção da sentença (Num. 26006983 - Pág. 1-6).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26254347).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer no feito (Num. 26460484).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso não comporta conhecimento, conforme passo a demonstrar.

O Município interpôs apelação contra decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução, determinando à embargada a apresentação de nova planilha de cálculos, com aplicação do índice IPCA-E para correção monetária e dos juros da caderneta de poupança, fixados em 0,5% ao mês.

Entretanto, embora o Juízo a quo tenha qualificado o pronunciamento como sentença, tal manifestação não extinguiu a execução, pois ordenou a confecção de novos cálculos. Por conseguinte, é evidente que o feito executivo deverá prosseguir até a homologação dos novos cálculos da parte autora e a expedição das ordens de pagamento em desfavor do ente público, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.

Dessa forma, mostra-se inequívoco que o ato impugnado ostenta natureza interlocutória, e não de sentença, sendo, portanto, incabível o recurso de apelação. Nessa hipótese, revela-se adequada a interposição de agravo de instrumento, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 . 022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE EMBARGOS, SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o artigo 1.022 do CPC. Precedentes .
2. Entendendo a Corte local que houve parcial procedência dos embargos à execução, afirmando expressamente que não houve extinção da execução, tendo, ao contrário, a decisão agravada determinado o seu prosseguimento, correta a conclusão de que o recurso cabível é o agravo de instrumento, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2409473 SP 2023/0233389-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte, por sua 2ª Turma de Direito Público, decidiu:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EXECUÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

3. A decisão que acolhe parcialmente os embargos à execução, determinando a elaboração de nova planilha de cálculos, possui natureza interlocutória, uma vez que não extingue o processo executivo.

4. Diversamente do que sustentou o agravante, no caso presente não houve o implemento de nenhuma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC, enquanto hipóteses legais de extinção do feito executivo.

5 . Dessa forma, restando determinado pelo juízo singular o prosseguimento da execução, inclusive ordenando a confecção de nova planilha de cálculos, por óbvio que o feio executivo haverá de prosseguir até que ocorra a homologação dos novos cálculos da parte autora e a expedição das ordens de pagamento em desfavor do ente público (art. 100 da CF/88), razão pela qual o pronunciamento jurisdicional ora guerreado indubitavelmente possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de sentença, razão pela qual o manejo do recurso de apelação configura erro grosseiro tal como reconhecido pelo STJ. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011559820218140035 23415277, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido, cita-se julgado da eminente Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, integrante da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível 0800963-68.2021.8.14.0035.

Portanto, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento da apelação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
, por manifesta inadmissibilidade.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025